Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-21.2020.8.11.0077
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000960-21.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WALDEIR DOS SANTOS DA CONCEICAO - CPF: 044.434.481-01 (APELANTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO CESAR ALVES BORGES - CPF: 696.265.291-72 (ASSISTENTE), THIAGO DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 033.755.811-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MARCAL DO NASCIMENTO - CPF: 697.464.781-68 (VÍTIMA), PAULO CESAR PACHURI - CPF: 033.027.051-66 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 452.519.161-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
1
. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – NÃO CABIMENTO – INOCORRÊNCIA DE RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA
RES
–
2
.
FURTO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO
– RECURSO DESPROVIDO
- CONSONÂNCIA DO PARECER.

1.

Incabível incidência da redução prevista no art. 16 do Código Penal, quando a restituição da
res furtiva
não ocorre de forma voluntária pelo réu.

2.

Impossível reconhecer o furto privilegiado se o valor da
res furtiva
é superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos mencionados na denúncia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Waldeir dos Santos da Conceição,
contra a sentença anexada sob ID. 116141087, em que foi condenado como autor do crime previsto no
art.
155,
caput
, do CP
,

à pena de
1 ano

de
reclusão
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, em regime
aberto
. A pena privativa de liberdade foi
substituída
por
uma
restritiva de direitos.

Em razões recursais, pleiteou o reconhecimento do instituto do
arrependimento posterior
para que seja aplicado em seu grau máximo, e o reconhecimento
do
furto privilegiado
,
aplicando-se a redução em seu fator máximo de 2/3. (ID. 116141089).

As contrarrazões ministeriais (ID. 116141093), são pelo
desprovimento
do recurso
;
igualmente
, em parecer,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conforme respectivo sumário que segue em transcrição (ID. 120907952):

“Apelação Criminal – Furto simples [art. 155, caput, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida diminuição da pena no patamar máximo, em razão da aplicação do arrependimento posterior [art. 16 do CP] – impossibilidade – ausência de voluntariedade da conduta do apelante – 2. Sustentado o reconhecimento do furto privilegiado, disposto no §2º, do art. 155, do CP, com a diminuição da pena no máximo legal – impertinência – não preenchimento dos requisitos dispostos em lei - valor da res furtiva é superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos - manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 27.9.2020, por volta das 15h00min, no interior de residência particular localizada na Rua São Pedro, Bairro Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
Waldeir dos Santos da Conceição
subtraiu para si 1 caixa de pesca, cor preta, 2 unidades de molinetes, sendo um de cor branca e outro de cor preta e 1 bicicleta, cor preta, marca Houton, pertencentes à vítima
André Marçal do Nascimento,
tudo avaliado no valor de R$ 1.091,00.

Devidamente instruída a ação penal, o juízo de 1º grau condenou
Waldeir dos Santos da Conceição
nos termos do relatório.

A autoria e materialidade do crime ressai indene nos autos, tanto o que não foram objeto de recurso pela defesa, assim, ultrapasso esse ponto e passo a análise das teses vertidas.

I.

O pugna pelo reconhecimento e aplicação da redução de pena consistente no
arrependimento posterior
prevista no art.
16
, do
Código Penal
, sob o argumento de que restituiu as
res furtiva
à vítima voluntariamente logo após a ocorrência do fato, isso é, antes do recebimento da denúncia.

Primeiramente, vale destacar que o art. 16 do Código Penal prevê o seguinte:

Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

Conforme preceitua o aludido artigo, a aplicação do benefício somente é possível nas ocasiões em que o agente, em crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, voluntariamente, restitui integralmente os bens à vítima ou lhe repara o dano.

Assim, para o reconhecimento do benefício do art. 16, entende-se que a reparação deve ser
completa, pessoal e voluntária.

No caso em apresso, em que pese o crime tenha sido cometido sem violência e grave ameaça à pessoa, a devolução dos bens somente ocorreu em razão de interferência da testemunha Edivaldo Pereira da Silva, que visualizou o Apelante saindo da casa da vítima com a
res,
e após saiu a procura do mesmo.

Em depoimento em juízo (ID. 116141084) a testemunha alegou que o encontrou na rua, momento em que o questionou quanto a prática delitiva, sendo que o Apelante tentou desconversar sobre o assunto, porém a testemunha perguntou sobre os objetos, ordenando que fosse pegá-los para devolver ao dono, o que foi feito.

Portanto, observo que a devolução não se realizou de maneira voluntária, mais sim por interferência de terceira pessoa, que visualizou a prática delitiva. Certo é que sem a interferência desta, o Apelante não teria procedido com a devolução, portanto, não houve um arrependimento posterior, de modo, que não se admite,
in casu,
a aplicação da causa de diminuição da reprimenda prevista no art.
16
do
Código Penal
.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

(...)
2. No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, consignou que não era mesmo possível o reconhecimento do arrependimento posterior, pois não houve a devolução do aparelho celular por ato voluntário do embargante, que não compareceu de forma voluntária à delegacia para devolver o bem ou o restituiu diretamente à vítima, mas apenas entregou o aparelho celular quando procurado por policiais civis e foi indagado sobre a prática do crime (e-STJ fls. 213/214). Assim, a não comprovação do requisito objetivo atinente à voluntariedade da restituição da res furtiva, por si só, impede o reconhecimento da causa de redução de pena. (...)(STJ - AgRg no AREsp: 1954772 SP 2021/0267634-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Destarte, pelos motivos aduzidos, não merece prosperar o pleito de reconhecimento do arrependimento posterior (
CP
, art.
16
).

II.
Por fim pleiteia o reconhecimento do Furto Privilegiado, com a diminuição da pena em seu máximo legal de 2/3.

O Código Penal não dispõe acerca do conceito de pequeno valor, todavia, a jurisprudência há muito consagrou o critério objetivo como sendo “
coisa de pequeno valor
” aquela que não supera o montante de um salário mínimo à data do crime.

Nesse sentido,
cito julgado recente da Corte Cidadã:

(...) Em relação à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder". 5. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula/STJ 511, é viável a incidência do privilégio na hipótese de furto qualificado, desde que a qualificadora seja de caráter objetivo. Decerto, a única qualificadora que inviabiliza o benefício penal é a de abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, II, primeira parte).”

(STJ. HC 583.023/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

No caso sob enfoque, o apelante, à época em que cometeu o crime (27.9.2020), era primário. Porém, os objetos subtraídos forma avaliados no valor de R$ 1.091,00, conforme faz prova o Auto de Avaliação de ID. 116141032, fato que impede a incidência do furto privilegiado, vez que à época do fato o valor do salário mínimo vigente era de R$1.045,00.

Como já mencionado acima, coisa de pequeno valor, para a incidência do furto privilegiado, aquele que não supera o salário mínimo vigente à época.
In casu,
percebe-se que o valor dos bens subtraídos supera o valor do salário mínimo da época,
a impedir o reconhecimento do furto privilegiado.

Com essas considerações
e em
con
sonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Waldeir dos Santos da Conceição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022